Tribunal: TJDFT
Processo: 0738823-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. DESATIVAÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA NA PLATAFORMA DIGITAL UBER. VIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. FORÇA OBRIGATÓRIA. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE NATUREZA PRIVADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. A presente hipótese consiste em examinar a viabilidade de restabelecimento do cadastro da recorrida, na posição de motorista, em aplicativo de transporte urbano administrado pela sociedade empresária recorrente.
3. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem evidencia que o motivo para a desativação ora impugnada consiste em descumprimento dos termos de uso do aplicativo de transporte, diante da constatação, em procedimento periódico de checagem de segurança, de anotação criminal em desfavor da motorista.
4. Por se tratar de negócio jurídico bilateral e, diante da premissa de que os motoristas dos aplicativos são também responsáveis em relação aos serviços prestados, é juridicamente razoável e compatível com os preceitos constitucionais da função social do contrato e autonomia da vontade que a sociedade empresária recorrente possa valer-se da hipótese de resilição unilateral do negócio jurídico celebrado. 4.1. O princípio da função social do contrato não deve servir como justificativa para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pelo ora recorrido ou mesmo da segurança dos utentes do serviço fornecido.
5. Assim, a situação descrita deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos moldes das normas estabelecidas nos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil.
6. Recurso conhecido e provido.